Tribunal: STF
Processo: HC 86140
Classe: HC
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2007-04-03
Data de publicação: 2007-04-03

Ementa:
EMENTA: 1. AÇÂO PENAL.  Prisão preventiva. Réu citado por edital.
   Revelia. Decreto ilegal. Não ocorrência de nenhuma das causas do
   art. 312 do CPP. Constrangimento ilegal caracterizado. HC
   concedido. Inteligência do art. 366 do CPP. A só revelia do
   acusado citado por edital não lhe autoriza decreto de prisão
   preventiva.
2.      AÇÃO PENAL. Prisão preventiva. Decreto fundado
   em conveniência da instrução criminal. Encerramento desta.
   Desnecessidade daquela. Constrangimento ilegal caracterizado.
   Precedentes. Inteligência do art. 312 do CPP. Se a custódia
   cautelar foi decretada com fundamento na conveniência da
   instrução criminal, o encerramento desta torna desnecessária
   aquela.
3.      AÇÃO PENAL. Prisão preventiva. Réu já condenado
   pela prática de igual delito. Reincidência ou periculosidade
   presumida do agente. Decreto ilegal. Constrangimento ilegal
   caracterizado. Ofensa à garantia da presunção de inocência. Art.
   5º, LVII, da Constituição Federal. O fato de o réu já ter sido
   condenado pela a prática do mesmo delito não lhe autoriza decreto
   de prisão preventiva.